Tribunal: TJBA
Processo: 0398707-58.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0398707-58.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JUSSINEY CONCEICAO FRANCA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA . EDITAL SAEB 001/1997. NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS POR GRUPOS DURANTE MAIS DE DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CERTAME. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. AUTOR/APELANTE APROVADO EM TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO. PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO OFERECIDO PELA ACADEPOL. DIREITO A NOMEAÇÃO E POSSE. CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0398707-58.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante JUSSINEY CONCEIÇÃO FRANCA e Apelado ESTADO DA BAHIA . A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Des.(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça